Tribunal: TJDFT
Processo: 0039248-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0039248-88.2016.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCIANA MAGALHAES DE ALMEIDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 1 de junho de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito